Tribunal: TJMT
Processo: 1002896-17.2017.8.11.0003
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002896-17.2017.8.11.0003
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Liberação de Veículo Apreendido]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[VERA LUCIA MELLO BARBOSA - CPF: 526.272.689-53 (RECORRIDO), CARLOS ROBERTO GAMA FILHO - CPF: 654.687.161-00 (ADVOGADO), Chefe da 2a CIRETRAN DE RONDONÓPOLIS/MT DETRAN (JUIZO RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA RONDONÓPOLIS (JUIZO RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 005.386.691-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA RONDONÓPOLIS (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, ratificou a sentença.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – EMISSÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL CONDICIONADO AO PAGAMENTO DE MULTAS – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INVIABILIDADE DA VIA ELEITA AFASTADAS – EXIGÊNCIA LEGÍTIMA QUANDO SE CUMPRE O REQUISITO DA DUPLA NOTIFICAÇÃO – SÚMULAS 172 E 312 DO STJ – ILEGALIDADE COMPROVADA APENAS QUANTO ÀS MULTAS RMT0406047, RMT0406489 E RMT0540174 – SENTENÇA RATIFICADA.

“É ilegal condicionar o licenciamento dos veículos ao pagamento das referidas multas da qual o condutor não foi notificado, ao teor do que preconiza a súmula 127 do STJ”. (...) (N.U 1013868-55.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 18/02/2020)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis,
M.M. Francisco Rogério Barros
, que concedeu a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança no 1002896-17.2017.811.0003 impetrado por
VERA LÚCIA MELLO BARBOSA
contra ato praticado pelo chefe da
2a CIRETRAN DE RONDONÓPOLIS - DETRAN
, visando o licenciamento de veículo de sua propriedade sem a exigência de pagamento de multas por infração de trânsito que lhe foram impostas.

A sentença revisada concedeu parcialmente a segurança para determinar que o DETRAN não providencie a cobrança das seguintes multas: RMT0406047, RMT0406489 e RMT0540174, para fins de licenciamento do veículo GM/ VECTRA CHALLENGE, CINZA, de PLACA JOB4987.

Decorrido o prazo sem recurso voluntário das partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela preservação da sentença – id. 1967429 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de remessa necessária de sentença que considerou ilegal condicionar a renovação de licença veicular ao pagamento das multas
RMT0406047,
RMT0406489 e RMT0540174
, haja vista a ausência de notificação.

Consta a seguinte parte dispositiva:

“Com essas considerações,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido de segurança contido na inicial, para determinar apenas que o DETRAN NÃO PROVIDENCIE A COBRANÇA das seguintes multas: RMT0406047; RMT0406489 e RMT0540174, para fins de licenciamento do veículo GM/ VECTRA CHALLENGE, CINZA, de PLACA JOB4987. ”

A espécie revela que o impetrante ao buscar o órgão responsável pelo licenciamento do veículo obteve a recusa da autoridade coatora, que condicionou a sua regularização ao pagamento das multas existentes em seu prontuário.

Como causa de pedir, sustenta o impetrante a ilegalidade de vincular a emissão do licenciamento ao pagamento de multas impostas, bem como a ausência de notificação estabelecida no art. 281, parágrafo único, II do Código de Trânsito Brasileiro.

Com essas considerações, passo à apreciação da remessa necessária da sentença.

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

No tocante à preliminar da inviabilidade da via eleita
, é certo que nos casos em que não houver notificação quanto às infrações de trânsito existentes, bem como quanto à sanção respectiva, impõe-se o reconhecimento de ofensa ao direito líquido e certo no ato que negar a renovação de licenciamento de veículo em decorrência de multas pendentes, sendo desnecessária a dilação probatória.

Em relação à preliminar de ilegitimidade passiva
, entendo que merece ser rejeitada, uma vez que não se discute a validade ou não das multas impostas, mas o ato dito como ilegal – o condicionamento da expedição do licenciamento ao recolhimento das multas incidentes sobre o veículo – o que foi praticado pelo Impetrado.

Quanto à preliminar de ilegitimidade ativa
, esta não merece prosperar, pois há nos autos documentos que comprovam que a parte impetrante adquiriu o veículo, sem nenhuma restrição, de Orestes Miraglia Carvalho.

A preliminar de ausência de prova pré-constituída
arguida se confunde com o próprio mérito da demanda, e com ele será analisada.

No mérito, é sabido que a cobrança é legítima, conforme dispõe o art. 131, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 131. O Certificado de Licenciamento Anual será expedido ao veículo licenciado, vinculado ao Certificado de Registro, no modelo e especificações estabelecidos pelo CONTRAN.

§ 2o O veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas.

Entretanto, torna-se ilegal quando não ocorre a prévia notificação do infrator capaz de cientificá-lo da penalidade, impedindo dessa forma a discussão seja na via administrativa ou judicial, em afronta ao direito constitucional da ampla defesa e do contraditório.

A matéria inclusive está sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“
É ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado” (Súmula no 127).

Destaca-se que o cerne da questão não é a validade ou não das multas, que deverá ser aferida em autos próprios, mas a exigência de pagamento destas para a expedição de licenciamento anual, sem que houvesse ciência do infrator.

Sobre o tema, o Código de Trânsito Brasileiro traz nos artigos 281, inciso II e 282, a dupla notificação. A primeira trata da autuação em si devendo ser expedida no prazo de até 30 dias, já a segunda é a multa propriamente dita, que não tem prazo máximo para sua expedição.

Art. 281. A autoridade de trânsito, na esfera da competência estabelecida neste Código e dentro de sua circunscrição, julgará a consistência do auto de infração e aplicará a penalidade cabível.

Parágrafo único.
O auto de infração será arquivado e seu registro julgado insubsistente:

I - se considerado inconsistente ou irregular;

II -
se, no prazo máximo de trinta dias, não for expedida a notificação da autuação.

Art. 282. Aplicada a penalidade, será expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da imposição da penalidade.

A matéria também está consolidada na Súmula 312 do STJ:

No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração.

No caso, em análise ao extrato do veículo, acostado à inicial, se observa que a impetrante foi notificada das infrações n°s MTA0164523; RMT0536920; MTA0164522; RMT0532961; RMT0531792; RMT0529531; RMT0529094; ROT0045404; RMT0519011; RMT0501134; RMT0501126; RMT0501053; RMT0499149; RMT0498802; RMT0498660; RMT0488550; RMT0495115; RMT0493901; RMT0493887; RMT0490767; RMT0490757; RMT0488592; RMT0488548; RMT0488547; RMT0488521; RMT0488528; RMT0488462; RMT0488456; RMT0487482; RMT0485451; RMT0483255; RMT0483229; RMT0473049; RMT0471409; RMT0468756; RMT0466766; RMT0461501; RMT0461499; RMT0428868; RMT0423203; RMT0418117; RMT0411717; RMT0409678; RMT0305028; RMT0319444; RMT0343442; RMT0370396 e ROT0012270, haja vista as notificações de autuação das respectivas multas ocorrerem dentro do prazo de 30 (trinta) dias.

Logo, não se mostra abusivo condicionar o licenciamento do veículo, relativamente, às multas das quais o impetrante foi notificado, nos moldes do artigo 131, §2o do Código de Trânsito Brasileiro.

No tocante às multas RMT0406047, RMT0406489 e RMT0540174, a notificação de autuação foi expedida fora do prazo de 30 (trinta) dias. Portanto, em desacordo com o estabelecido no artigo 281, II do CTB, tornando-se ilegal condicionar o licenciamento do veículo ao pagamento, tão somente, das multas nos RMT0406047, RMT0406489 e RMT0540174.

Nesse sentido
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – MULTAS – VINCULAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL AO PAGAMENTO DAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
É ilegal condicionar o licenciamento dos veículos ao pagamento das referidas multas da qual o condutor não foi notificado, ao teor do que preconiza a súmula 127 do STJ,
litteris: “É ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado.” (Súmula no 127). Para a comprovação de violação a direito líquido e certo, mister se faz a existência de prova pré-constituída no momento da impetração, ou seja, o direito deve ser comprovado de plano. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI no 2.998/DF, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, reconheceu a constitucionalidade do artigo 131, §2o, do CTB, razão pela qual pode-se condicionar a expedição do CRLV ao pagamento de multas.

(N.U 1013868-55.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 18/02/2020) (destaquei)

Assim, diante da ausência de notificação, tão somente, das multas RMT0406047, RMT0406489 e RMT0540174, a ratificação da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
RATIFICO
a sentença, mantendo incólume o
decisium
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020